Tribunal: TJDFT
Processo: 0706706-34.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES. NÃO OPORTUNIZAÇÃO DE RÉPLICA. INADMISSIBILIDADE. SENTENÇA CONTRADITÓRIA. REJEIÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. LICENCIAMENTO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. VIOLAÇÃO ÀS NORMAS DE POSTURA. NGB 168/86. POSTERIOR REVISÃO. RECONHECIMENTO DE EQUÍVOCO PELA ADMINISTRAÇÃO. NÃO RENOVAÇÃO DAS LICENÇAS VENCIDAS. REVOGAÇÃO DAS LICENÇAS VIGENTES. POSSIBILIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
1. Para impetração do mandado de segurança, é imprescindível a apresentação, pelo impetrante, de prova pré-constituída do direito líquido e certo de que alega ser titular. Não se mostra cabível a adoção do procedimento ordinário, sendo inadmissível instrução probatória, bem como dispensável a intimação do impetrante para réplica.
2. Não se pode considerar contraditória uma sentença tão somente porque o magistrado decidiu a lide de forma contrária ao entendimento da parte.
3. Não está o magistrado obrigado a decidir a lide no mesmo sentido de acórdãos reproduzidos pelo impetrante, quando as ementas colacionadas não são oriundas de precedentes vinculantes elencados no artigo 927 do CPC, de forma que, ao examinar a lide, prevalece o livre convencimento motivado. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
4. Nos termos dos Enunciados no 346 e 473 do STF, a Administração Pública tem o dever de rever seus próprios atos e corrigi-los, quando atuar com erro.
5. Diferentemente do particular, para o qual vige o princípio dispositivo, no sentido de que tudo o que não é expressamente proibido é permitido, para a Administração Pública vigora o princípio da legalidade estrita, só podendo agir de acordo com o que está expressamente previsto em lei.
6. Se está prevista na norma de postura (NGB 168/86) a construção de postos de combustíveis nos eixos norte das quadras 100 e 200, isso significa que apenas esse tipo de empreendimento pode funcionar no local, com exclusão de quaisquer outros.
7. Não se vislumbra ilegalidade na decisão que, em regular processo administrativo, reconheceu equívoco da Administração Pública no ato de concessão inicial de licença para o funcionamento do estabelecimento do impetrante, e, em observância às normas de postura vigentes, notadamente a NGB 168/86 e a Lei Distrital no 5.547/2015, determinou a não renovação das licenças vencidas, a revogação das licenças anteriormente concedidas e a interdição do estabelecimento irregular.
8. Não ostenta o impetrante direito líquido e certo de obter a renovação de licenciamento em contrariedade às normas de postura.
9. Apelo conhecido e não provido.